Tribunal: TJES
Processo: 5015356-44.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015356-44.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DENIS FAUSTINO DENICOLO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015356-44.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DENIS FAUSTINO DENICOLO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO TRABALHO POR UM DIA. DOAÇÃO DE SANGUE. AUSÊNCIA BASEADA NO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 46/94. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE REFERIDO DIA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se, na origem, de ação proposta em face do Estado do Espírito Santo, na qual o recorrido, servidor público estadual no cargo de inspetor penitenciário, pleiteia o ressarcimento dos valores descontados de seus vencimentos que totalizam a quantia de R$ 404,17, referente a horas extraordinárias. Relata que o desconto ocorreu em virtude de seu afastamento para doação de sangue, fato não incluído no permissivo previsto na Portaria nº 787-R/2020, norma que regulamentou a forma de execução das escalas de serviço extraordinário. Postula ainda a condenação do Poder Público Estadual ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo alegado transtorno.

A sentença de primeiro grau entendeu que o artigo 15 da Portaria 777-R/2020 extrapolou os limites de regulamentação da matéria, ao retirar o direito do servidor que se ausentou validamente de um dia de serviço de receber o serviço extraordinário que realizou e julgou julgou procedente o pleito.

Irresignado, o réu, em suas razões recursais (ID 27132372), sustenta que a falta em escala de plantão não pode ser abonada por doação de sangue, conforme Portaria 787-R/2020. Ainda, defende o princípio da legalidade administrativa e a ausência de previsão legal para o pleito autoral. Por fim, alega a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo pela separação dos poderes.

De início, concluo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em atenção ao art. 30, II, da LC nº 46/94, sem qualquer prejuízo, o servidor poderá
se ausentar do serviço por um dia, a cada três meses, para doação de sangue.

É inegável, pela legislação existente, que servidor público não sofrerá qualquer prejuízo se faltar um dia de serviço para fins de doação de sangue. o fato do autor ter se ausentado do serviço de forma devidamente justificada, não dá direito à Administração Pública de descontar os valores correspondentes à sua jornada extraordinária.

Ressalte-se, por oportuno, que embora o interesse público deva se sobrepor ao privado, não se pode consentir que a Administração Pública venha penalizar o servidor que teve sua ausência amparada por lei e devidamente justificada, valendo
rememorar que o poder público através da" Política Nacional do Sangue" (Decretos 53.988/64,
3.990
/01 e 95.721/88; Lei nº
10.205
/01) incentiva o ato da doação como ato de relevante solidariedade, considerando-o como dever cívico social (Lei nº
4.701
/65), merecendo, aliás (tal doação voluntária de sangue) especial tratamento pela ótica da Lei nº
1.075
/50.

Quanto ao argumento sobre a aplicação da Portaria 777-R/2020:

“Neste sentido, cotejando-se o disposto na LCE 46/94 e a LCE 743/2013 resta evidente que o artigo 15 da Portaria 777-R/2020 extrapola os limites de regulamentação da matéria, ao retirar o direito do servidor que se ausentou validamente de um dia de serviço, possa receber o serviço extraordinário que realizou.

(...)

A exceção a este direito social deve ser interpretada de forma restritiva e
não tenho dúvidas que a portaria extrapolou os limites de regulamentação da lei, criando norma específica reservada ao Poder Legislativo.
”

Neste sentido, considerando as leis mencionadas,
a Portaria apresentada como fundamento, considerada ato interno, não pode criar regras gerais, tratando-se de regra secundária que está limitada pelas normas primárias, ou seja, pela Lei Federal.

Tenho, por fim, em que pese a alegação de impossibilidade do Poder Judiciário em adentrar ao mérito da questão, em regra, entendo que, em casos de necessidade de retificar ilegalidades flagrantes pelo ente público, o mesmo pode e deve intervir.

Deixo de condenar o Recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
13 de novembro de 2023
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)